Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-38.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010187-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), SILVINO VICENTE PEREIRA - CPF: 141.187.189-87 (AGRAVANTE), GERCI DA SILVA PEREIRA - CPF: 778.616.391-34 (AGRAVANTE), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AMÉLIA FERREIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA (AGRAVADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRACEMA TELCK GASPERIN (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GASPERIN (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JUARES GASPERIN - CPF: 068.204.920-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MURICY GASPERIN - CPF: 583.187.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE CRISTINA COAN - CPF: 007.369.241-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIONE PAULA DA SILVA - CPF: 125.444.691-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCINDO TOMELIN - CPF: 049.589.349-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS COAN - CPF: 138.735.209-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILOMENA TOMELIN - CPF: 771.562.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO VICENTE DOMINGUES - CPF: 158.733.746-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIE MARIE EHLKE COAN - CPF: 631.375.859-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENIL LEANDRO DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ VICENTE DOMINGUES - CPF: 005.090.436-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARACAI FLORESTAL E INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.525.385/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA BORGES ASSIS SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON VICENTE DOMINGUES (TERCEIRO INTERESSADO), ORMINDA XAVIER MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DAL PAI - CPF: 004.174.259-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON TOMAZ DOS SANTO (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA APARECIDA FAZOLO (TERCEIRO INTERESSADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DISPENSOU A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONTRAÇÃO DE PREJUÍZO ÀS PARTES E DE EVENTUAL INTERESSE EM FORMALIZAR A AUTOCOMPOSIÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONCILIAÇÃO DURANTE O PROCESSAMENTO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação do STJ, “
a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1968508/PE – Rel. Min. RAUL ARAÚJO – J. em 14/02/2022, DJe 24/02/2022), asserção que se torna ainda ostensiva quando o prejuízo for suscitado na fase inicial da ação e a finalidade precípua da audiência (i.e. autocomposição entre as partes) puder ser alcançada a qualquer tempo (CPC, V, art. 139).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SILVINO VICENTE PEREIRA e GERCI DA SILVA PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1005327-85.2017.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes e outros pelo ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO, ordenou citação dos réus, dispensando a realização da audiência de conciliação por entender que “
é improvável a conciliação, tendo em vista que o processo foi ajuizado há mais de três anos
” (cf. Id. nº 90387990).

Os agravantes afirmam exclusivamente que “
houve uma inversão dos valores processuais quando se suprimiu a possibilidade de acordo com a não realização de audiência de mediação
”, enfatizando que, nos termos do art. 334, §4º, do CPC, a solenidade só é dispensável “
se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual
” ou “
quando não se admitir a autocomposição
”, não sendo nenhum desses o caso dos autos.

Pedem, portanto, o provimento do recurso para “
tornar sem efeito a decisão agravada, determinando a designação de audiência de conciliação/mediação
”, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao Agravo Instrumento (cf. Id. nº 90387986 - pág. 12).

A decisão proferida em 23.06.2021 e vinculada ao Id. nº 91585461 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (CPC, art. 1.019, I).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 107587459).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O único intuito dos agravantes por meio da interposição do agravo de instrumento, restringe-se à pretensão de tornar sem efeitos a decisão recorrida, a fim de que, em primeira instância, seja designada a realização de audiência de conciliação/mediação, dispensada pela MMª Juíza de origem, sob os seguintes fundamentos:

“Verifica-se que a audiência de conciliação designada nos autos não foi realizada, diante da suspensão do expediente forense presencial, em decorrência das medidas de prevenção do contágio da Covid-19, conforme certificado no id n.º 32500831.
Outrossim, considerando que é improvável a conciliação, e tendo em vista que o processo foi ajuizado há mais de três anos, deixo de redesignar a audiência de conciliação com o fito de dar celeridade ao feito
.

(...)

Assim, cite-se a parte requerida dos termos da ação, cientificando-a de que poderá apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia e confissão. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias.

DEFIRO o pedido de averbação da existência da ação às margens da matrícula n.º 31.783, registrada junto ao CRI de Sinop/MT (id n.º 2874740)e matrícula n.º 15.817, com registro no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá/MT (id n.º 28749291), uma vez que se trata de medida que previne litígios e preserva o interesse de eventuais terceiros, já que a questão debatida se refere à pretensão de nulidade da aludida matricula.

Indefiro a averbação quanto à matrícula n.º 15.818, com registro na Serventia do 6º Oficio de Cuiabá/MT (id n.º 29361195), uma vez que o proprietário não compõe o polo passivo desta ação .

Intimem-se.” (cf. Id. nº 90387990).

Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual
” (AgInt no AgInt no AREsp 1690837/SE).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. (...) 3. A falta de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1406270/SP – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos. (...)”. (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1.968.508/PE – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – Julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022)

No caso, os agravantes limitaram-se a dizer que o caso não comporta nenhuma das hipóteses previstas no §4º, do art. 334 do Código de Processo Civil, sugerindo, então, que a dispensa da designação da audiência de conciliação não encontra amparo jurídico, e nesse ponto até possuem razão; em contrapartida, não se verifica nas suas razões recursais, mísero argumento que represente o prejuízo causado pela não realização do ato processual.

A bem da verdade é que os fundamentos
mui
genéricos dos agravantes denotam até mesmo caráter antagônico, pois, apesar de pedirem a realização da audiência, não há indicativo algum de que teriam a intenção de formalizar uma proposta de acordo a ser dirigida ao autor/gravado. Bastaria um esboço ou uma manifestação expressa de que um possível pacto estaria sendo elaborado para que se fizesse desaparecer a sombra que permeia sob as reais intenções dos agravantes com a pretensão de que seja designada a audiência de conciliação que indiscutivelmente prologaria o processamento da demanda.

Não fosse o suficiente, nas contrarrazões do recurso, o autor pediu pelo imediato prosseguimento do feito, sem a realização da audiência de conciliação, afirmando que de acordo com o disposto no art. 139, V, do CPC, o suposto prejuízo alegado pelos agravantes sequer causaria tanta perturbação à tramitação da demanda, uma vez que, como já frisei anteriormente, “
as partes podem se conciliar a qualquer momento independentemente da iniciativa judicial, sendo, inclusive, possível a proposta de acordo extrajudicialmente
”.

Isto posto, sendo manifesta a ausência de prejuízo às partes pela dispensa da audiência de conciliação,
desprovejo o agravo
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022